Tribunal: TJDFT
Processo: 0001290-32.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001290-32.2020.8.07.0017 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MATHEUS SILVA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tentativa de furto qualificado. Provas. Depoimento de policiais. Tentativa. Rompimento de obstáculo. Perícia. Repouso noturno. 1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 2 – Há tentativa de furto qualificado na conduta daquele que é flagrado arrastando objeto para o exterior de estabelecimento comercial, de madrugada, momento em que tentou fugir dos policiais, além de encontrados outros objetos separados, prontos para serem retirados, sem justificativa legítima, ao lado da chave de fenda utilizada no arrombamento. 3 - O furto é tentado se não levados os objetos para o exterior da loja, ainda eram separados outros para subtrair e a ação é interrompida por policiais. 4 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas, especialmente se o rompimento de obstáculo é de fácil constatação. 5 - Os depoimentos da vítima e de policiais no sentido de que duas portas do imóvel foram arrombadas, tendo a vítima que consertá-las por conta própria, é prova suficiente de que houve o rompimento de obstáculo. 6 - Para que incida a causa especial de aumento de pena do repouso noturno, utiliza-se o critério objetivo -- furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando o furto de bens e, assim, o êxito na execução do crime. 7 – Apelações não providas. O recorrente aponta violação aos artigos 14, incisos I e II, 155, §§ 1o e 4o, ambos do Código Penal, sob o argumento de que para a consumação do crime de furto, é prescindível que o agente retire a coisa subtraída e leve-a para o lado de fora do estabelecimento comercial. Sustenta que a presença dos policiais no local do crime no momento em que o réu arrastava a máquina de solda, não afasta a consumação do delito, porquanto a inversão da posse já havia ocorrido. Assim entende que a prática do crime de furto qualificando pelo rompimento de obstáculo durante o repouso noturno, restou consumada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 14, incisos I e II, 155, §§ 1o e 4o, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003